Tribunal: TJSP
Processo: 1135072-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Extinção sem julgamento do mérito – Não cumprimento de determinação de recolhimento da diferença das custas iniciais - Valor da causa será o valor da dívida, somado os juros de mora e outras correções – Artigo 292, I, do CPC - Valor da causa não tem natureza de disposição das partes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135072-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA S/A), é apelado BENEDITO DE
PAULO SIMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135072-06.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 38.334
APEL. N° 1135072-06.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: OMNI BANCO S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA S.A.)
APDO.: BENEDITO DE PAULA SIMÃO
AÇÃO DE COBRANÇA Extinção sem julgamento do mérito
Não cumprimento de determinação de recolhimento da diferença
das custas iniciais - Valor da causa será o valor da dívida, somado
os juros de mora e outras correções Artigo 292, I, do CPC -
Valor da causa não tem natureza de disposição das partes
Recurso improvido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Omni Banco S.A.
(nova denominação de Banco Pecúnia S.A.) contra Benedito de Paula Simões,
cuja r. sentença de fls. 70/71, proferida pelo d. magistrado DANIEL
SERPENTINO, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, devido à falta de
recolhimento da complementação das custas iniciais determinada.
Irresignado, apelou o autor, sustentando que a determinação de
alteração do valor da causa não encontra respaldo legal, pois o valor pretendido
corresponderia ao exato proveito econômico almejado; teria, por isso, recolhido
corretamente as custas iniciais, não cabendo determinação de sua
complementação. Além disso, embora tivesse direito à integralidade do débito,
abriu mão da cobrança de qualquer consectário contratual. Pugna, enfim, pela
reforma da sentença e prosseguimento do feito, ou, alternativamente, caso não
seja esse o entendimento, pede a concessão de prazo para complemento das
custas iniciais.
Recurso bem processado, subiram os autos.
É o relatório.
Não obstante a irresignação do apelante, era mesmo caso de
extinção do processo, sem exame do mérito.
Disposição do inc. I, do art. 292, CPC, determina expressamente
que o valor da causa será “na ação de cobrança de dívida, a soma
monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras
penalidades, se houver, até a data da propositura da ação.”. Dessa forma,
determinou o d. magistrado que a parte autora corrigisse o valor da causa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135072-06.2018.8.26.0100 -Voto no
3
R$34.711,78, de conformidade com a planilha de cálculos trazida pelo próprio
banco (fls. 62) e determinou o recolhimento da diferença das custas.
Dessa decisão, não se insurgiu a casa bancária, mas apenas
peticionou nos autos aduzindo que o valor dado à causa representa exatamente o
conteúdo econômico objetivado com o ajuizamento da presente ação (fls. 32).
Ainda que a pretensão da apelante se trate de direito patrimonial
disponível, passível de renúncia, podendo abrir mão de parte do crédito que
entende de direito, de outro lado as regras processuais com relação ao valor da
causa não tem a natureza de disposição pela parte, devendo, pois, serem
devidamente observadas, sob pena das sanções previstas na norma cogente.
Mesmo porque, na inicial a instituição financeira pediu a condenação da
requerida no pagamento da dívida, de acordo com valor apurado durante o
processo, inclusive na fase da liquidação de sentença (fls. 04), não podendo,
após ser instada a recolher a diferença das custas iniciais, pretender burlar o
Fisco aduzindo que optou pela cobrança da dívida em seu valor histórico.
Ademais, o valor da causa em análise decorre ex lege, e mesmo
que a autora argumente apenas que o valor dado à causa era exatamente o valor
do proveito econômico pretendido, não se incluindo nestes os juros moratórios e
a correção monetária, consectários de cunho legal.
Por fim, a reabertura de prazo para recolhimento da diferença de
custas iniciais, nesta fase processual, não está prevista no ordenamento jurídico
para essa hipótese, eis que a sentença não foi anulada, ao contrário, está sendo
mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora